Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-95.2019.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), DAUVALI MARIA DA SILVA - CPF: 025.337.471-57 (IMPETRANTE), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPETRANTE QUE NÃO EFETUOU O PREPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA DE FORMA SATISFATÓRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FÁTICA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.

Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.

A Impetrante, não comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência. Por conseguinte, o pedido de justiça gratuita foi indeferido sendo determinada a intimação para recolhimento das custas no prazo de 48 horas, o que também não ocorreu.

4.

Diante da ausência de direito líquido e certo à concessão da gratuidade, a denegação do
mandamus
é imperativa.

5.

SEGURANÇA DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado De Segurança Com Pedido Liminar impetrado por
Dauvali Maria da Silva
contra ato do Juiz De Direito Do Juizado Especial Cível e Criminal de São Joaquim,

Dr. Alexandre Meinberg Ceroy
, que indeferiu no processo originário no 8010495-98.2016.8.11.0106 (PJE), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por considerar que a Impetrante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira,
in verbis:

Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência judiciária efetivado pelo recorrente.

Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.

Em síntese, a Impetrante alega que a decisão proferida pelo Magistrado é arbitrária e ilegal, eis que afronta o artigo o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal.

A
liminar foi indeferida
, consoante decisão proferida no ID no 8887528.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id no 10321468. Por sua vez, o
litisconsorte passivo deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, consoante certidão de acostada

ID 21106950.

Instado a se manifestar, o
Parquet
declinou de sua intervenção no feito (id no 11091494

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020